Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. SOBRESTAMENTO REJEITADO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando os critérios de atualização monetária do débito e suscitando prejudicialidade externa em razão de ADI e ação rescisória pendentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prejudicialidade externa que justifique o sobrestamento do feito em razão da ADI 7.391/DF e da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e (ii) definir a metodologia correta de cálculo para atualização do débito após a vigência da EC 113/2021, especificamente quanto à aplicação da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de julgamento de ADI não obriga o sobrestamento de processos, salvo determinação expressa do STF, inexistente no caso, sendo que a ADI 7.391/DF sequer foi conhecida.
4. A mera propositura de ação rescisória não tem o condão de suspender automaticamente a execução do julgado, sendo necessária a demonstração dos requisitos dos artigos 995 e 1.019, I, do CPC, não verificados na espécie.
5. A partir da vigência da EC 113/2021 (9/12/2021), a taxa SELIC deve incidir sobre o montante consolidado até novembro/2021, em conformidade com seu artigo 3o, não configurando anatocismo ou bis in idem, conforme disciplinado no artigo 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros moratórios) apurado até novembro/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e art. 22, §1o da Resolução CNJ 303/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995 e 1.019, I; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891683, 0722169-31.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.